Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-36.2022.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-36.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADMILSON BALDUINO DA SILVA - CPF: 378.213.341-20 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJE - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE - INTIMAÇÃO VÁLIDA E SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Feita a intimação eletrônica via PJe dos atos processuais fica dispensada aquela realizada por meio do DJe, já que a primeira prevalece sobre a segunda.

2. Não implica em nulidade da intimação a publicação que é feita apenas por meio eletrônico.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º
1000301-36.2022.8.11.0014
, proposta em seu desfavor
por
ADMILSON BALDUINO DA SILVA
, já em fase de cumprimento de sentença, certificou a intempestividade recursal e, consequentemente, o transito em julgado da sentença, deixando de conhecer os embargos declaratórios opostos.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de nulidade de intimação da sentença, eis que “
foi expedida intimação eletrônica para as partes apenas através do sistema PJE, sem que tenha tal intimação sido realizada através de publicação no DJE
”, requerendo a anulação da sentença.

Ademais, defende que “
os tribunais pátrios já sedimentaram o entendimento no sentido de que não há que se falar em danos morais decorrentes de eventuais falhas do serviço de fornecimento de energia elétrica
”, sendo infundado tal pedido autoral.

Aponta que “
se os fatos narrados na exordial geraram algum constrangimento, tal aborrecimento encontra-se inserto na seara dos constrangimentos cotidianos que, em hipótese alguma, configuram danos morais
”.

Assim, pugna pelo provimento do recurso fim de que seja anulada ou reformada a sentença nos termos suscitados.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defendendo a validade da intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º 1000301-36.2022.8.11.0014, já em fase de cumprimento de sentença, certificou a intempestividade recursal e, consequentemente, o transito em julgado da sentença, deixando de conhecer os embargos declaratórios opostos.

Pois bem.

Insurge a apelante acerca de ausência de intimação da sentença via publicação no DJE, pugnando por sua nulidade.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Imperioso mencionar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 270, prestigiou o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais: “
as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

Ademais, tem-se que a intimação pela publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica, conforme demonstra o artigo 272 do mesmo código processual: “
quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial
”.

Portanto, há de prevalecer a intimação prevista no artigo 5.º da Lei n.º 11.419 de 2006 (Lei do Processo Eletrônico), eis que, após sua edição, a intimação pelo DJe foi expressamente dispensada.

A corroborar com o exposto, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (
in verbis
):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 do CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
INTIMAÇÃO FEITA PELO PORTAL ELETRÔNICO
.
VALIDADE
.
PEDIDO DE NOVA INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL
.
INADMISSIBILIDADE
. 3. INTERVENÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DA OAB COMO AMICUS CURIAE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N°S 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2.
A insistência da necessidade da intimação ser feita pelo Diário Oficial não encontra respaldo jurídico, pois o Tribunal estadual pode utilizar uma das formas legais para promover a publicação dos seus atos processuais, o que efetivamente ocorreu no caso em tela
. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.884.435/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO
.
SUPOSTA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA PORTAL PJE. INOCORRÊNCIA
. INTIMAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE DÁ, ORDINARIAMENTE, COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO APÓS ESGOTADO O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. "
A Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, ao regular a informatização do processo eletrônico, estabeleceu que cada Tribunal providenciará a intimação acerca dos próprios atos judiciais em Diário da Justiça eletrônico ou Portal eletrônico mantido e criado pelo respectivo Tribunal prolator do referido ato
. [...] 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.174.343/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental aviado contra decisão publicada na vigência do CPC/73. II.
De acordo com o art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.
Nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte
.
A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo
.
As intimações feitas na forma deste dispositivo serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
. [...] V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 573.439/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 9/6/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA -
INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS NO DJE
-
VALIDADE
- INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, §2º, LEI Nº 11.419/2006 -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO (PJE)
-
IRRELEVÂNCIA
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO-CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO - ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Embora a Lei Nº 11.419/2006 preveja duas formas de intimação, uma pelo Diário de Justiça eletrônico (art. 4º) e outra pelo portal eletrônico (art. 5º)
,
ambas perfeitamente válidas e eficazes, inexiste obrigatoriedade da realização do ato por meio de ambas as modalidades, circunstância que confere validade à intimação da sentença
, quando realizada, apenas, pelo sistema DJe. (TJMT - N.U 1000290-07.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL -
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe)
-
VALIDADE
- AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO NO DJE AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Lei nº 11.419, de 19/12/2006 - LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensam a publicação no Diário Eletrônico
.
Não implica em nulidade da intimação a publicação que é feita apenas por meio eletrônico
. (TJMT - N.U 1002113-57.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
-
REJEIÇÃO
- MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA PARA PLEITEAR A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - NECESSIDADE DE RESGUARDAR A QUOTA PARTE DO GENITOR - POSSIBILIDADE - ASCENDENTES LEGÍTIMOS BENEFICIÁRIOS - MORTE DO FILHO COMUM - RESERVA DO DIREITO À COTA PARTE DO GENITOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação de um dos causídicos da seguradora, pois a habilitação no Sistema PJe incumbe ao próprio advogado, conforme artigo 21da Resolução 03/2018 deste Tribunal de Justiça
. [...] (TJMT - N.U 1000053-59.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) - EFICÁCIA - PRAZO CONTADO DA SUA LEITURA - ENVIO DE E-MAILS PELA SECRETARIA - ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO INFORMADOS PELA AGRAVANTE NOS AUTOS- INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO. “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).
As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006)
. Não é possível admitir as comunicações realizadas pela secretaria aos endereços eletrônicos não informados pela parte na lide, considerando válida apenas a intimação realizada pelo portal PJE nos termos dos artigos 246, caput e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. (TJMT - N.U 1022656-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Agravo Interno. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intempestividade caracterizada.
Ausência de no Dje e intimação eletrônica via PJe
.
Intimação válida e suficiente
.
Prevalência da intimação eletrônica
. Recurso não provido.
Feita a intimação eletrônica via PJe dos atos processuais fica dispensada aquela realizada por meio do DJe já que a primeira prevalece sobre a segunda
.
Precedente STJ
. Portanto, não há que se falar em ausência de intimação para cumprimento espontâneo. O prazo recursal é contado a partir da data em que se considera feita a intimação eletrônica, sendo intempestivo, pois, a manifestação oposta quando fora do prazo que considera o termo inicial a data da intimação eletrônica. (TJRO - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0805574-84.2020.822.0000, Rel. Des. Sansão Saldanha, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/09/2021)

No caso em apreço, a própria apelante confessa que “
foi expedida intimação eletrônica para as partes apenas através do sistema PJE, sem que tenha tal intimação sido realizada através de publicação no DJE
”.

Portanto, certo é que houve a intimação eletrônica da parte ré via PJE, sendo tal ato legitimado pela Lei n.º 11.419 de 2006 bem como pelos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário oficial.

Assim, tem-se por escorreita a sentença prolatada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024